Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-52.2019.8.11.0047
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000326-52.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA PRIMO - CPF: 819.849.441-34 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PESSOA ANALFABETA - CONTRATO ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMUNHAS - RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO NÃO REFUTADO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O indeferimento de produção de prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sendo imperativo, para que esta reste configurada, que a prova seja necessária para demonstrar ou esclarecer os fatos relevantes para o julgamento da lide. No caso, a prova pericial grafotécnica não é imprescindível ao deslinde do feito, haja vista que embora a Apelante alegue fraude no contrato, não nega que recebeu os valores do empréstimo.

2- Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a Apelante negado que recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima os descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário da Recorrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000326-52.2019.8.11.0047

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Moreira Primo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Jauru-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Apelante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante almeja a anulação da sentença, para realização de perícia em documento original a ser apresentado pelo Banco, ao argumento de que há suspeita de que a digital constante no instrumento foi escaneada de outro contrato.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença e o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id. 43393454.

Na primeira análise dos autos, por meio de decisão monocrática, rejeitei a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, declarei a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado n.º 555630922, condenei o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), inverti o ônus da sucumbência e fixei os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (Id. 44325996).

Inconformado, o Banco Itaú Consignado S.A., interpôs Recurso de Agravo Interno e, conforme se extrai do Id. 55143988, em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão anterior (Id. 44325996), converti o julgamento em diligência e determinei a remessa de ofício ao Banco do Brasil S.A., agência 2214, requisitando informações sobre o saque no valor de R$ 832,82 (oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) referente ao Contrato objeto da lide e decorrente da ordem de pagamento expedida pelo Itaú BMG – Consignado S.A.

Oficiado, o Banco do Brasil S.A., deixou de cumprir a determinação, embora a ordem tenha sido reiterada, com a ressalva de que o descumprimento implicaria nas penas da lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, quando ajuizou a demanda, a Apelante alegou que é aposentada e recebe benefício previdenciário do INSS.

Argumentou que há vários empréstimos averbados em seu benefício e que, por ser idosa e analfabeta, não se recorda quais empréstimos foram, efetivamente, por ela contratados.

Assim, requereu a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira juntasse aos autos o Contrato n.º 555630922.

Alegou falta de informação na contratação, bem como ressaltou que não lhe foi repassada qualquer via do instrumento, além de afirmar que as testemunhas que, por ventura, tenham assinado o contrato não possuem identificação e muitas vezes sequer presenciam a formalização do negócio.

Sustentou que por ser analfabeta o mútuo deveria ser contratado por meio de instrumento público ou por procurador munido de procuração pública.

Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, caso não apresentado o contrato e, se juntado, pediu a declaração de nulidade diante da falta de instrumento público, além de requerer a restituição em dobro do valor descontado mensalmente e a condenação do Banco Itaú Consignado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com a Contestação, o Banco Itaú Consignado trouxe cópia do Contrato, além de requerer a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., agência 2214, para que apresentasse o comprovante de retirada de Ordem de Pagamento no valor de R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e dois centavos), ao argumento de que o valor do mútuo foi sacado naquela instituição financeira e que, de acordo com a Circular n.º 3.290 de 2005, do Banco Central do Brasil, a Ordem de Pagamento deve ser feita somente pelo beneficiário, mediante apresentação de documento de identidade com foto, e CPF.

Ao impugnar a peça de defesa, a Autora/Apelante argumentou que não anuiu à contratação e que a digital não é sua, pois os documentos foram escaneados do original. Ou seja, alegou que a instituição financeira utiliza um contrato que pode ter sido, de fato, por ela firmado, para reproduzir diversos contratos com digitais escaneadas.

Assim, requereu que o Banco Itaú fosse compelido a juntar o contrato original para a realização de prova pericial para conferir a autenticidade da digital, bem como se houve colagem, raspagem, supressão ou acréscimo fraudulento na cópia juntada aos autos.

De outro norte, alegou que o mero crédito dos valores em favor da cliente é incapaz de convalidar o negócio jurídico ou afastar o direito compensatório.

Argumentou que, nos termos do artigo 39, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços enviar ou entregar, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, bem como prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Ou seja, afirmou que não há falar em compensação e/ou obrigação de pagamento, vez que se trata de serviços enviados sem solicitação, equiparando-se a amostra grátis.

Sobreveio a sentença, em que o Julgador singular indeferiu o pedido para apresentação do contrato original para a realização da perícia, haja vista que o Banco esclareceu que foi disponibilizada a quantia contratada em benefício da Autora/Apelante que, por sua vez, não negou a utilização dos valores, porquanto, na impugnação, argumentou que os valores depositados devem ser considerados “amostra grátis”.

O Julgador
a quo
ressalvou que a Autora/Apelante não pode receber e utilizar os valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar fraude na contratação; logo, indeferiu a produção da prova pericial.

No mérito, considerando que o Banco juntou aos autos o instrumento do contrato e a documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo, julgou improcedentes os pedidos.

Conforme relatado, nas suas razões recursais, a Apelante suscita cerceamento ao seu direito de defesa.

Aduz que a controvérsia não se restringe à matéria de direito, e que os fatos exigem o exaurimento da instrução probatória.

Argumenta que a prova pericial é imprescindível, visto que o contrato é fraudulento e com assinatura escaneada, bem como que não conhece as pessoas que assinaram o instrumento na condição de testemunhas.

Aduz que o Julgador não pode formar seu convencimento com base em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer meio de provas.

Assim, insiste que deve ser realizada a prova pericial no contrato original, para comprovar a falsidade da digital aposta no instrumento.

Superara a insurgência preliminar, no mérito, a Apelante insurge-se, tão-somente, quanto aos danos morais.

Alega que sofreu dano moral porque o empréstimo é fraudulento e a prejudicou de forma incontestável.

Assenta que o indeferimento do pedido indenizatório serve de estímulo à prática de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores de forma arbitrária, motivo pelo qual o Banco Recorrido deve ser condenado ao pagamento da indenização por dano moral no valor indicado na petição inicial.

Pois bem.
Depois de reanalisar o caderno processual, tenho que a sentença deve ser mantida hígida.

Quanto ao
cerceamento de defesa
, é obvio que a simples aposição de impressão digital no documento não é suficiente para a conclusão de que a Apelante anuiu aos termos da avença, fato que, de regra, acarretaria o acolhimento da preliminar e a declaração de nulidade da sentença.

No entanto, na hipótese não é necessário conferir se a impressão digital constante do documento pertence ou não à Autora/Apelante, haja vista que embora alegue fraude contratual,
em momento algum se contrapõe à assertiva de que foi beneficiada com os valores liberados pelo Banco Apelado
.

Logo, a prova pericial, neste caso, é desnecessária, pois a própria Apelante admite que recebeu o valor do empréstimo; contudo, no seu modo de ver, não deve ser compelida ao pagamento do mútuo, porque se tratou de “amostra grátis”, alegação que fere a lógica e a boa fé.

No mesmo sentido, colhe-se aresto deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO, ALÉM DA ASSINATURA A ROGO DE TERCEIRA PESSOA E A SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PACTO POR SER O MUTUÁRIO ANALFABETO E IDOSO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELO AUTOR – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC.
3. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 4. O fato de ser o mutuário analfabeto e idoso não o torna incapaz de praticar atos da vida civil, não implicando, inexoravelmente, a nulidade do contrato de mútuo por ele contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo de terceira pessoa devidamente identificada e a subscrição por duas testemunhas, constituindo, o posterior apelo emocional a aspecto deficitário da condição pessoal do mutuário, como razão do pleito de nulidade/indenização deduzido contra a instituição financeira, típico venire contra factum proprium que deve ser repelido e censurado. 5.
Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira
. 6. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.
(TJ-MT - AC: 10008297820198110013 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020). (sem grifos no original)

Por oportuno transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
Verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – EXAME GRAFOTÉCNICO SOLICITADO PELO RÉU – INUTILIDADE DESSA PROVA – CERCEAMENTO NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – MÚTUO – CONTRATANTE ANALFABETO – AUSÊNCIA DA ASSINATURA À ROGO – APOSIÇÃO DA DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS IDENTIFICADAS – COMPROVAÇÃO DO BANCO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR – VÍCIO DE FORMA QUE NÃO TORNA INEXIGÍVEL O CONTRATO – INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – OPOSIÇÃO DO AUTOR ACERCA DAS INDENIZAÇÕES – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, PORQUANTO PREJUDICADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. 1.
Não há se falar em cerceamento do direito de defesa, já que a prova requerida (exame grafotécnico) não teria o condão de influenciar no julgamento da demanda
. 2.
O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta do autor, que não impugnou essa assertiva, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. Não pode o autor tirar proveito de sua torpeza.
(TJ-MS - APL: 08018720620168120015 MS 0801872-06.2016.8.12.0015, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/01/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2019).

Assim,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

No mérito, conforme se extrai das ementas transcritas, o fato de a Apelante ser analfabeta não a impede de constituir negócio jurídico válido, já que essa circunstância não lhe torna absoluta ou relativamente incapaz (art. 3º e 4º do CC1).

Se não bastasse, a Lei não exige que os contratos celebrados por analfabetos, simplesmente por essa condição, sejam revestidos de alguma forma, de modo que não há falar em nulidade.

A questão já foi dirimida pelo STJ, conforme se observa do seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2.
O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto)
. 3.
Os analfabetos
, assim como os índios,
detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro
. 4.
Como regra
, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo,
a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02
. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa,
a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
. 6. Noutra toada,
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque,
intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato.
O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
. 10.
O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse.
Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador
. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). (sem grifos no original)

Portanto, tendo em vista que o contrato objeto da lide foi assinado a rogo e por duas testemunhas, não há falar em nulidade do contrato por falta de instrumento público e, de conseguinte, em ilicitude nos descontos averbados no benefício previdenciário da Apelante, o que, por óbvio, também afasta o pedido de indenização por dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença invectivada.

Diante do desprovimento integral do Recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021